Tribunal: TJDFT
Processo: 0752977-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. TERMO SEM INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ERRO NA QUESITAÇÃO. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DOS VETORIAIS DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo. Ausentes no termo do apelo defensivo quais as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal embasam o apelo, o recurso deve ser conhecido por todas elas, sem as limitações constantes de suas razões.

2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade.

3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.

5. Correta a exasperação da pena-base, diante dos relatos da vítima do histórico de abusos no curso do relacionamento e mesmo após seu término, período em que ela cuidava do réu e lhe prestava valioso auxílio, em razão de acidente sofrido por ele, mas ele insistia em comportamento habitual misógino, alicerçado em crenças estereotipadas de gênero, pelo qual fomentava a desigualdade de poder e, aproveitando-se da vulnerabilidade social da mulher, praticava contra ela variadas formas de violência.

6. Deve ser mantida a vetorial negativa referente às consequências do crime, pois a ofendida permaneceu internada por mais de dez dias, submeteu-se a procedimentos de emergência como drenagem torácica e laparotomia exploratória, em razão de ter sofrido lesões no diafragma bilateral, estômago, fígado, pâncreas e baço (“lesão esplênica”), além disso, teve cicatrizes decorrentes das facadas e da cirurgia no abdômen, ou seja, experimentou danos estéticos permanentes e irreversíveis, que a farão sempre se recordar do crime do qual foi vítima.

7. Há precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.

8. Deve ser preservada a exasperação da reprimenda na fração de 1/8 (um oitavo da diferença das penas mínima e máxima abstratamente cominadas), pois alicerçada em fundamentos concretos que justificam a fração adotada.

9. Recurso desprovido. Afastado segredo de justiça.